Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-65.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003121-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARMAZENS GERAIS IBIRAREMA LTDA - ME - CNPJ: 43.929.074/0001-10 (AGRAVADO), JAMES ALBERTO FERRAZ ALVIM - CPF: 005.987.478-34 (AGRAVADO), JAMES FERRAZ ALVIM NETTO - CPF: 064.162.158-29 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE FERRAZ ALVIM - CPF: 091.361.808-07 (AGRAVADO), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., homologou o cálculo pericial que apurou o valor da dívida em R$ 9.653.241,27. O agravante alega que o perito judicial desconsiderou parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, como a capitalização de juros, a incidência da multa contratual e a taxa de juros pactuada, além de não esclarecer os pontos impugnados, configurando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o laudo pericial homologado respeita os parâmetros definidos na sentença transitada em julgado, notadamente quanto à capitalização de jur
os, multa contratual e encargos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A complexidade dos cálculos e a divergência expressiva entre os valores apresentados pelas partes e pelo perito impõem o retorno dos autos para complementação da prova pericial, com vistas à elucidação das controvérsias técnicas suscitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O retorno dos autos ao perito para esclarecimentos é
medida
adequada para garantir o contraditório e a ampla defesa quando presentes dúvidas relevantes sobre o cálculo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1003121-65.2025.8.11.0000
de decisão da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que em
Execução De Título Extrajudicial
,
homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial no valor de
R$9.653,241,27
.

O agravante sustenta que, durante a execução do processo, o perito judicial realizou alterações nos cálculos que divergem dos parâmetros fixados pela coisa julgada, desconsiderando aspectos como a incidência de encargos, a capitalização de juros e a multa contratual.

Requer a reforma da decisão homologatória do laudo pericial, alegando erros materiais nos cálculos e a violação da coisa julgada, além de cerceamento de defesa em razão da ausência de esclarecimentos do perito.

Pede, assim, a anulação da decisão, para que os cálculos sejam refeitos, com a devida observância dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Contraminuta no Id
275039396
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial, no valor de R$ 9.653.241,27.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Armazéns Gerais Ibirarema Ltda. e outros.

O perito judicial apresentou o laudo no Id 153215372, no qual apurou o valor devido à parte credora em R$ 13.262.249,75.

Os agravados manifestaram-se no Id 155715953, contestando que o valor correto seria de R$ 10.995.151,76.

Por sua vez, o agravante afirmou, no Id 156125067, que o montante devido totalizaria R$ 48.505.518,55.

O expert apresentou novo laudo, registrado no Id 157357620, apontando a existência de valor favorável ao credor de R$ 9.222.400,89.

As partes, novamente, impugnaram o referido laudo, conforme os Ids 158683426 e 158847988.

No Id 161854784, o juízo de origem determinou que o perito apresentasse cálculo simplificado, com a devida especificação dos encargos fixados na sentença e das alterações promovidas pelo
a
córdão. Ademais, deveria indicar, de forma objetiva, os eventuais erros verificados no cálculo apresentado pelo credor, se existentes.

Em resposta, o perito atualizou os cálculos e chegou ao valor final de R$ 9.653.241,27 (Id 167397120).

Novamente, as partes apresentaram impugnações ao laudo, conforme Ids 168478013 e 168659861.

Posteriormente, o juízo de origem homologou o laudo pericial que apurou o
valor devido ao exequente em R$
9.653.241,27.

O agravante manifesta irresignação quanto aos valores apurados pelo perito judicial, alegando a existência de inconsistências técnicas e jurídicas nos laudos apresentados. Sustenta, em síntese, que: (i) houve exclusão da capitalização de juros prevista contratualmente; (
ii
) os juros de mora foram limitados a 1% ao ano, em afronta ao título executivo; (
iii
) os encargos relativos ao período de inadimplemento foram alterados unilateralmente pelo perito; (
iv
) a multa de 10% deveria incidir sobre todas as parcelas vencidas até 01/08/1996, conforme decisão judicial transitada em julgado; e (v) valores registrados na ficha gráfica da operação foram desconsiderados.

A prova pericial se presta à análise dos argumentos trazidos pelas partes, com base em conhecimento técnico e especializado, do qual, a rigor, não dispõe o juiz, devendo, ademais, ser produzida sob o crivo do contraditório, em observância ao art. 477 do CPC
.

Assim, após o término das atividades, deve-se intimar as partes e seus assistentes técnicos, oportunizando-se a manifestação a respeito do laudo, e é essencial que haja esclarecimentos por parte do perito sobre ponto divergente trazido por quaisquer dos litigantes, consoante prevê o § 2º do art. 477.

Logo, é necessária a análise dos cálculos para apurar se atendem aos estritos termos da sentença, especialmente porque a discussão é sobre valor elevado, e o apelante pugnou pela intimação do perito para esclarecimentos das questões arguidas em impugnação, mas não houve posterior pronunciamento.

O retorno dos autos para complementação do cálculo visa propiciar as partes e ao órgão jurisdicional melhor compreensão do valor devido e, em última análise, sanar contradições, dúvidas ou inconsistência presentes no laudo.

Dessa forma, os argumentos demandam melhor análise, o que impede a aplicação da teoria da causa madura e até que tais questões sejam resolvidas, o mais prudente é anular o
decisum
que homologou o laudo pericial.

Vale destacar que a produção ou complementação dessa prova não trará prejuízo às partes; pelo contrário, esclarecerá a matéria sub judice e dará maior suporte para o julgamento.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PELO PERITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cujo julgamento transitado em julgado determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, fixando taxa de juros de 2,42% ao mês, com restituição simples dos valores pagos a maior, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desconto. Após impugnação do valor executado e divergência entre as partes, foi produzida prova pericial, a qual foi homologada pelo juízo de origem que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC.
O apelante sustenta a existência de vícios técnicos no laudo pericial e a necessidade de esclarecimentos que não foram oportunizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o laudo pericial homologado atende aos parâmetros fixados no título executivo judicial, especialmente quanto à taxa de juros e ao método de amortização; (
ii
) definir se a ausência de intimação do perito para esclarecimentos técnicos solicitados configura cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de resposta do perito aos questionamentos formulados pela parte compromete o contraditório e a ampla defesa, sobretudo em se tratando de prova técnica essencial para a apuração do valor devido, o que configura cerceamento de defesa.

A sentença homologatória de laudo pericial que contém controvérsias técnicas relevantes, sem a devida apuração por meio de esclarecimentos, deve ser anulada, conforme previsão do art. 477, § 2º, do CPC.

A anulação da sentença não acarreta prejuízo às partes, mas, ao contrário, propicia a devida elucidação dos pontos controvertidos e assegura julgamento justo, amparado em prova técnica adequada.

A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a desnecessidade de produção probatória, o que não se verifica no caso, dada a persistência de dúvidas e inconsistências nos cálculos periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de laudo pericial controvertido, sem oportunizar esclarecimentos técnicos requeridos pela
parte, caracteriza cerceamento de defesa.

A ausência de resposta a impugnações relevantes sobre o conteúdo do laudo pericial impede a aplicação da teoria da causa madura.

A anulação da sentença que homologa laudo pericial controvertido é medida necessária à garantia do contraditório e da ampla defesa”.
(N.U 1013845-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – SITUAÇÃO NÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo dúvida razoável com relação ao laudo do perito, os autos devem retornar-lhe para que esclareça os pontos questionados pela parte”.
(N.U 1026418-72.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar o retorno dos autos ao perito para que aponte o débito exato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025